Tribunal: TJES
Processo: 5000116-92.2021.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000116-92.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON HILARIO DUARTE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES NA HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que teve sua linha bloqueada, sob a justificativa de que havia um débito pendente, o qual desconhece.

Nas razões recursais (ID 2673165), o Recorrente afirma que a Recorrida somente cumpriu a decisão liminar de restabelecimento da linha em 05/10/2021 às 15h47m, ou seja, 06 (seis) dias depois, demonstrando inegável desprezo as decisões judiciais, requerendo a execução das astreintes no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Quanto à aplicação das astreintes, coaduno com o entendimento do juízo singular:

“Deixo de aplicar a multa diária fixada na decisão liminar, porquanto entendo que os 06 (seis) dias de atraso não trouxeram ao autor constrangimentos maiores do que os já considerados no arbitramento do valor do dano moral, notadamente porque as astreintes possuem natureza jurídica de medida coercitiva e não podem ser utilizadas para promover o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.